Tribunal: TJBA
Processo: 8017411-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017411-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DULCINEIA DA CRUZ OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THALLES RAMON SANTOS PINHEIRO DE FREITAS

AGRAVADOS: ABNER ANANIAS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO SUPERIOR A TRÊS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO PRÓPRIO CRÉDITO LOCATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que indeferiu liminar de desocupação em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. A
A
gravante alegou inadimplência superior a cinco meses de aluguéis e ausência de garantia locatícia no contrato. Requereu a concessão da liminar, sem a exigência de caução, com base na jurisprudência que admite a substituição da caução pela própria dívida locatícia, quando esta supera o valor equivalente a três meses de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, em
lide
de despejo por falta de pagamento, é admissível a substituição da caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, pelo crédito locatício inadimplido, quando este for superior ao valor exigido como caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência legal de caução, equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar em ação de despejo, tem por finalidade garantir eventual reparação à parte adversa, sendo possível sua mitigação, quando a dívida locatícia supera tal valor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Nos autos, restou demonstrado que o contrato de locação não possui qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, e que a inadimplência supera cinco meses de aluguéis, o que autoriza a mitigação do requisito da caução.

5. A jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios reconhece a viabilidade da substituição da caução pelo crédito de aluguéis vencidos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a medida liminar visa garantir o direito do locador frente à mora reiterada do locatário.

6.
O
decisum

deixou de considerar essa orientação, restringindo indevidamente o alcance do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 37 e 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 00343966120248190000, Rel. Des(a). Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, j. 21.08.2024.
TJ-DF, AI nº 0739825-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.02.2024.
TJ-DF, AI nº 0725143-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 27.10.2023.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8017411-31.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DULCINEIA DA CRUZ OLIVEIRA DOS SANTOS
, sendo Agravados
ABNER ANANIAS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO
ao recurso.